Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701417-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ABADIA DO BRASIL DE OLIVEIRA DESPACHO Dê-se vista ao agravante, para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista que o Juízo de origem, em 22/04/2025, proferiu decisão de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital